Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-21.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, LXVIII, e art. 647, art. 648, II e art. 649, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Bertinetti Perrone Vasques da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator. (Id 88229473)
Extrai que o paciente se encontra recolhido na Cadeia Pública da Cidade de Juara, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 29, por duas vezes, e art. 344, caput, todos do Código Penal.
Narra o impetrante que de acordo com o relatório produzido no processo de investigação, o delegado que preside o inquérito representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, tendo seu pedido sido deferido pelo Douto Magistrado.
Sustenta que, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Aduz ainda que o paciente é pai de três filhos menores, sendo que os infantes ficaram sob a guarda de sua mãe já idosa.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, concedendo-lhe a prisão domiciliar.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Bertinetti Perrone Vasques da Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 88229477)
“(...) DECIDO.
1 - PRISÃO PREVENTIVA:
A prisão preventiva está prevista nó art. 311 do CPP, nos seguintes dizeres:
"Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretadà pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial."
O art. 312 do mesmo código, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi dellcti e periculum libertatis), nos seguintes termos:
"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 10 A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 40).
§ 2 A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.'
Por fim, o art. 313 do CPP elenca as hipóteses de admissibilidade:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos:
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso / do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas profetivas de urgência;
§1 Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
§ 2 Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia."
Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade constato que a pena máxima dos delitos em análise é superior a 4 (quatro) anos. Por isso, é admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.
Já no que diz respeito aos pressupostos observo que há prova de materialidade dos delitos. Consubstanciada no Laudo Pericial (Necrópsia) que confirmou a morte das vítimas.
Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos da testemunha Diogo Bezerra Paulino e do policial civil Milton Lacerda da Silva Campos, os quais apontam que Igor Fernandes Souza e Jeferson Alan Silva Fernandes teriam assassinado a tiros as vítimas Renato da Silva Sabino e Gean Pablo Martins Bertolde, a mando de Bertinete Perroni, supostamente por causa do sumiço de dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.
A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para:
a) garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir,-
b) por conveniência da instrução criminal; ou
c) para assegurar a aplicação da lei penal.
Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)
No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.
No caso em tela, restou evidente a gravidade em concreto da conduta, uma vez que os elementos colhidos até o momento levam a crer que os representados mataram as vítimas como retaliação a um suposto desaparecimento de valores (R$ 100,00) do caixa da lanchonete Armas, de propriedade de Bertinete Perroni Vasque da Silva.
Ao que consta no Inquérito Policial, a vítima Gean Pablo Martins Bertolde seria empregado e morava no estabelecimento de Bertinete Perroni Vasque da Silva. Ou seja, o representado Bertinete teria mandado executar seu próprio funcionário por causa de cem reais, na presença dos três filhos menores.
De mais a mais, conforme depoimento da testemunha Diogo Bezerra Paulino, que alegou ter passado o dia todo na companhia das vítimas no local dos fatos, disse o seguinte:
(...) Que Perrone lhe orientou para que mentisse no sentido de que o autor de citados homicídios seriam duas pessoas não identificadas que ocupavam uma motocicleta. Que teme por sua vida pois acredita que tanto Perrone quanto os três homens que lá chegaram no Fiat verde sejam do comando vermelho. (...) Que os referidos filhos de Perrone presenciaram os mencionados assassinatos e igualmente a si foram orientados por Perrone para que mentissem quanto a autoria e dinâmica dos fatos.
Vejo, portanto, que os representados tentam influenciar o depoimento da testemunha que presenciou os fatos, a qual inclusive teme por sua vida por acreditar que os supostos autores dos crimes pertençam a uma facção criminosa, acarretando assim risco concreto para a instrução criminal.
Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta em razão do modus operandi, aliado às ameaças proferidas pelos representados contra uma das testemunhas, são suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal.
Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”
Os fundamentos da custódia cautelar foram reafirmados na decisão denegatória do pleito de revogação da prisão preventiva, onde também foi indeferido o pedido de prisão domiciliar, in verbis: (Id 88229480)
“(...) DECIDO.
Primeiramente, ressalto que os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva já foram analisados na decisão inicial, e conforme o que restou apurado e demonstrado no aditamento, verifico que aqueles fundamentos são extensíveis ao representado Walison Roncalim.
Isso porque, o próprio Bertinetti Perroni, logo após sua captura, afirmou em interrogatório policial que o autor dos homicídios seria a pessoa de Walison Roncalim, cujos crimes teriam sido cometidos na presença de Bertinetti.
No mesmo sentido são os depoimentos de Higor Batista Melo e Gustavo dos Santos Silva.
Logo, constato que há indícios suficientes de autoria em relação ao representado Walison Roncalim, sendo, cabível, portanto, a decretação da custódia cautelar.
Outrossim, tendo em vista o melhor esclarecimento dos fatos em relação aos representados Igor Fernandes Souza e Jeferson Alan Silva Fernandes, impõe-se a revogação da prisão preventiva, bem assim dos mandados de busca e apreensão domiciliar em relação a eles.
Por fim, embora o representado Bertinetti Perroni Vasque da Silva tenha demonstrado ser pai de 3 filhos menores de idade, um deles com 2 anos, verifico que o crime foi cometido, em tese, com violência, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, por analogia.
De mais a mais, ao que consta nos autos, logo após a prisão de Bertinetti Perroni, os menores foram entregues à genitora Luciene Ferreira da Silva, derrubando, com isso, a alegação do pai de ser o único responsável pelos cuidados dos filhos.
Destarte, impõe-se o indeferimento do pedido de prisão domiciliar. (...)”
De fato, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante apontado na decisão impugnada.
Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar.
No que se refere ao fumus commissi delicti, enquanto provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer medida cautelar coercitiva no processo penal, a autoridade dita coatora apontou na decisão que decretou a custódia cautelar a existência de indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas durante a investigação preliminar.
Convém ressaltar, nessa perspectiva, a desnecessidade de prova manifesta e inequívoca quanto à autoria no momento da decretação da prisão cautelar, bastando existirem indícios suficientes.
Quanto ao periculum libertatis, os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, pois constata-se que a autoridade impetrada ressaltou a necessidade da manutenção da constrição do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade in concreto da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito, assim como para garantir a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante às ameaças proferidas pelo representado contra uma das testemunhas.
Por outro lado, contudo, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que a acusada alega possuir uma filha pequena que necessita de seus cuidados, nos termos da lei.
Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016).
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional.
Com efeito, é cediço que ao julgar o Habeas Corpus coletivo n.o 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo códex.
Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
Nesse diapasão, importa destacar que análise da questão implica juízo de periculosidade, e não juízo de culpabilidade, não havendo, portanto, que se cogitar ao princípio constitucional da presunção de inocência, como bem assentou Renato Brasileiro de Lima, citando o entendimento do Ministro Gilmar Mendes:
“No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.
(...)
A prisão preventiva com base na garantia da ordem pública pode ser decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, e também nos casos em que o cárcere ad custodiam for necessário para acautelar o meio social, garantindo credibilidade da justiça em crimes que provoquem clamor público.
(...)
Trilhando esse raciocínio, em julgados recentes, o Ministro Gilmar Mendes tem destacado as seguintes circunstâncias principais quanto ao requisito da garantia da ordem pública: 1) a necessidade de resguardar a integridade física ou psíquica do paciente ou de terceiros; 2) o objetivo de impedir a reiteração das práticas criminosas, desde que lastreado em elementos concretos expostos fundamentadamente no decreto de custódia cautelar; 3) associada aos dois elementos anteriores, para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do poder judiciário, no sentido de adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar.
Uma última observação deve ser feita: independentemente da corrente que se queira adotar, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Direito Processo Penal, Editora Jus Podivm, 3a edição, 2015, p. 941- 942.)
Diante desse cenário, embora o impetrante entenda ser de rigor a colocação do paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui 03 (dois) filhos menores de 18 (dezoito), trazendo à baila as certidões de nascimento, no caso do autos, entendo que se trata de situação excepcionalíssima, pois o crime, em tese, praticado por ele, foi mediante violência.
Ademais, não constatei a presença de elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que os cuidados do beneficiário do writ são, de fato, imprescindíveis aos menores, tampouco que eles não estejam sob a tutela de outros familiares, e que o mesmo seja detentor da guarda de fato de seus filhos.
Assim, diante da análise perfunctória do decisum, não vislumbro teratologia, ausência de fundamentos, tampouco falta dos requisitos do art. 312, do CPP, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, decretando a prisão preventiva com base na garantida da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , OS MOTIVOS DA DECRETAÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA, E DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ADOTADA, ESCLARECENDO QUANTO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, juntando cópias de documentos necessários, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.